Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. AÇÕES QUE NÃO ESTÃO EM CURSO SIMULTANEAMENTE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, o deferimento do benefício é medida que se impõe.
2. Caracteriza-se a litispendência quando se repete ação idêntica que está em curso, nos termos do art. 337, §3o, CPC.
3. Não se configura litispendência quando as ações, apesar de idênticas, não estão em curso simultaneamente, uma vez que a anterior, extinta sem resolução do mérito por indeferimento da inicial, fez coisa julgada formal antes da propositura da presente lide, inteligência do art. 337, §4o, c/c art. 486, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.